Tribunal: TJMT
Processo: 1002111-05.2024.8.11.0005
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1002111-05.2024.8.11.0005
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO
AGRAVANTE: WILLIAN PORCINO PADILHA
AGRAVADO: VANESSA GOMES DA SILVA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 14 a 16/10/2025 (SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA)
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. INSUFICIÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que revogou os benefícios da justiça gratuita à parte agravante, determinando o recolhimento do preparo recursal no prazo de 48 horas. O agravante alega ter comprovado adequadamente sua hipossuficiência econômica, indicando renda líquida inferior ao valor do preparo e refutando a exigência de extratos bancários e declaração de imposto de renda. A parte agravada apresentou contrarrazões, sustentando a preclusão e levantando suspeitas sobre eventual atividade empresarial do agravante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a decisão que revogou os benefícios da justiça gratuita deve ser mantida, diante da suposta ausência de comprovação adequada da hipossuficiência econômica do agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O indeferimento da gratuidade judiciária baseia-se na dúvida razoável quanto à veracidade da alegada hipossuficiência, fundada na incompatibilidade entre a renda declarada e a posse de veículo próprio avaliado em R$ 12.000,00.
4. Nos termos do art. 99, § 2o, do CPC, a existência de dúvida legítima sobre a insuficiência econômica autoriza o juízo a exigir prova complementar, como declaração de imposto de renda e extratos bancários.
5. O ônus da prova da hipossuficiência incumbe exclusivamente à parte requerente, que, no caso, não atendeu à determinação judicial no prazo estabelecido, configurando preclusão.
6. A tentativa de apresentar documentos em embargos de declaração não tem o condão de suprir a omissão anterior nem de reabrir o prazo processual precluso, tratando-se de inovação probatória indevida.
7. A decisão agravada respeitou o princípio da cooperação processual e assegurou o contraditório, pois oportunizou à parte comprovar sua condição econômica antes de decidir sobre a benesse.
8. A exigência de documentação adicional mostrou-se proporcional, visando esclarecer elementos relevantes para a aferição da real situação financeira do agravante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A dúvida fundada sobre a veracidade da alegada hipossuficiência autoriza o indeferimento da justiça gratuita, se não atendida a determinação judicial de apresentação de documentos comprobatórios no prazo fixado.
2. O não cumprimento da ordem judicial para juntada de prova complementar enseja a preclusão, sendo legítima a revogação do benefício e a consequente deserção do recurso.
3. A posse de bem de valor significativo em contraste com a renda declarada justifica a exigência de esclarecimentos adicionais para análise do pedido de gratuidade.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 99, §§ 2o e 3o; art. 1.021; art. 1.030, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI no AI no 1019067-48.2023.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 25.10.2023, DJE 27.10.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002111-05.2024.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Evicção ou Vicio Redibitório]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[WILLIAN PORCINO PADILHA - CPF: 061.559.321-66 (RECORRENTE), ALESSANDRO DE ALMEIDA SANTANA SOUZA - CPF: 021.084.951-77 (ADVOGADO), MARIANNE CARVALHO FERREIRA - CPF: 011.202.921-31 (ADVOGADO), VANESSA GOMES DA SILVA - CPF: 041.262.171-18 (RECORRIDO), MARCOS WAGNER SANTANA VAZ - CPF: 580.827.271-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025